Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em Ofício de ID: 56284837, a COORPRE solicitou que sejam encaminhados os cálculos retificados do Precatório n. 0711304-51.2021.8.07.0000 com a mesma data-base do ofício original. Instadas as partes sobre o expediente, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 61107831). Noutro giro, o SINDIRETA manifestou ciência, sem nada a opor quanto ao pedido, “pugnando, assim, pela remessa dos autos à d. contadoria para atualizar os cálculos que originaram o requisitório 0711304-51.2021.8.07.0000 nos parâmetros ali solicitados" (ID: 60484943). Com efeito, verifico que os cálculos judiciais referentes ao credor OLAVO VIEIRA FILHO foram homologados, bem como determinou-se a retificação do precatório do servidor (PCT n. 0711304-51.2021.8.07.0000) em decisão de ID: 54976001. Novos cálculos foram acostados pela d. Contadoria ao ID: 56016736. Embora o DF (ID: 56016737) e o SINDIRETA (ID: 56016738) tenham concordado com as planilhas apresentadas pela Contadoria, tenho que os cálculos merecem reparos como alertado pela COORPRE, visto que não incidem juros de mora no intervalo entre a expedição da requisição original e o efetivo pagamento, desde que realizado no prazo estipulado na Constituição Federal, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 17. Remetam-se os autos à Contadoria para revisão dos cálculos de ID: 56016736, observando a data-base e o período de graça constitucional, nos termos indicados no ID: 56284839 (decisão COORPRE - ID: 56069450). Em resposta ao Ofício no 254/2024/COORPRE, comunique-se à COORPRE que os cálculos serão refeitos para observar a data-base e o período de graça constitucional. Registra-se, desde já, que, após a correção dos valores, o precatório deverá retomar o regular trâmite processual, haja vista a suspensão ora deferida quanto a ele. Quando do retorno dos autos, expeça-se ofício à COORPRE, encaminhando cópia das planilhas retificadas para que se proceda à RETIFICAÇÃO do Precatório n. 0711304-51.2021.8.07.0000, consignando no Ofício retificador, conforme expressamente solicitado pela COORPRE, a data-base e o valor retificados. Ao fim, intimem-se as partes. Brasília, 9 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR